Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-74.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

1. O desconto de valores atinentes a crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, sem legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviços dos réus e gera o dever de indenizar os danos morais

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

1. O desconto de valores atinentes a crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, sem legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviços dos réus e gera o dever de indenizar os danos morais arguidos.

2. Para fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso provido para majorar a indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002482-74.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ANGELA
MARIA CARVALHO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002482-74.2018.8.26.0291 -Voto no 42962
2
Voto no: 42962
Apel. no: 1002482-74.2018.8.26.0291
COMARCA: Jaboticabal
APTE: Angela Maria Carvalho Correia
APDO: Banco BMG S.A.
Responsabilidade Civil Declaratória de nulidade de negócio
jurídico c.c. Indenizatória Cartão de crédito consignado - RMC
Danos materiais e morais.
1. O desconto de valores atinentes a crédito consignado sobre o
benefício previdenciário da autora, sem legítima contratação,
caracteriza falha na prestação de serviços dos réus e gera o dever
de indenizar os danos morais arguidos.
2. Para fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, bem como a
intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recurso provido para majorar a
indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 351/353, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, a ação, para: a) declarar a nulidade do contrato impugnado nos autos; b)
condenar o réu à devolução dos valores retirados da esfera patrimonial da autora,
com acréscimo de correção monetária, desde os descontos e de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem assim ao pagamento da quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária, desde a data da
publicação da sentença e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da data da sentença; c) condenar a parte autora à restituição dos valores
depositados em sua conta corrente, relativo ao empréstimo anulado, com
correção monetária desde o depósito e juros de mora de 1% ao mês, admitindo-
se a compensação com o crédito a receber da parte adversa. Em razão da
sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, cabendo ao réu o pagamento da
proporção de 3⁄4 e à autora o pagamento de 1⁄4, vez que vencida em menor
extensão, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

A autora apela, fls. 357/365, requerendo majoração do
montante fixado a título de indenização pelos danos morais suportados para R$
10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002482-74.2018.8.26.0291 -Voto no 42962
3
Presentes os pressupostos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 468/478.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexistência de relação
jurídica, cancelamento de Reserva de Margem Consignável, restituição de
valores pagos, em dobro, e condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais foi julgada parcialmente procedente, ante a ausência de regular
contratação.
Arbitrada indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil
reais), a autora apela postulando majoração dessa verba.
De fato, a questão da fixação do quantum indenizatório é
tormentosa. No entanto, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também devem ser ,
atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um precedente
esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Observados os critérios supramencionados, conclui-se que o
valor fixado em primeira instância (R$ 3.000,00 três mil reais), não é apto à
reparação dos danos arguidos pela autora.
Consoante regra de experiência comum, subministrada pela
observação do que ordinariamente acontece na vida social (art. 375 do CPC/15),
o homem médio sofre dor psicológica ao ser desapossado de suas economias,
mormente em razão do desfalque criado sobre o benefício previdenciário da
autora, verba necessária à sua subsistência, desde a data do contrato (21.05.15)
e início dos descontos.
Destarte, a indenização por danos morais deve ser majorada
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor se adapta aos
precedentes desta Câmara.
Referida quantia alinha-se, também, à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002482-74.2018.8.26.0291 -Voto no 42962
4
e, por outro lado, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para majorar a
condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
ITAMAR GAINO
Relator